Tribunal: TJDFT
Processo: 0729750-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de implementar na folha de pagamento a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB no percentual de 10%, bem como de pagar retroativo referente ao período de 08/2022 até 03/2025.
2. Alega o recorrente que a autora não comprovou exercer jornada integral em ações básicas de saúde. Afirma que suas atribuições não demonstram ações de efetivo atendimento na linha de frente do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste na análise do direito da requerente ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à premissa de atuação em atividades de atenção primária à saúde. Preliminar rejeitada.
5. O documento impugnado em contrarrazões constitui jurisprudência, não havendo qualquer impedimento para juntada em sede recursal. Preliminar rejeitada.
6. Consoante o § 1o do art. 2o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. A Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, ou seja, é indispensável ao recebimento da gratificação o efetivo exercício da atividade de atenção básica à saúde, em razão de seu caráter propter laborem.
8. Conforme referido Enunciado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a análise deve ser feita em relação às atribuições exercidas pelo servidor público. Dessa maneira, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, devendo a análise voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
9. No caso concreto, a autora é servidora pública efetiva dos quadros da SES/DF e ocupa o cargo de Enfermeira da Família e Comunidade, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização e, nos termos do documento de ID 73721049, desenvolve atividades integralmente relacionadas com ações básicas de saúde, nos termos do art. 2o da Portaria no 2436/2017 do Ministério da Saúde.
10. Conclui-se, portanto, que a recorrida cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam ações de vacinação, busca ativa e visita domiciliar, participação em campanhas, coleta de exames para diagnóstico, dentre outras, de modo que faz jus ao recebimento da Gratificação de Incentivo Básico, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o. Precedentes: Acórdãos 1953449 e 1950935.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, art. 2o; Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Súmula 27 da TUJ; TJDFT, Acórdão 1953449, 0740949-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1950935, 0755423-44.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.